Tribunal: TJPA
Processo: 0001674-18.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001674-18.2006.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISSQN. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. INEXIGIBILIDADE DE CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento de imunidade tributária cumulada com inexistência de obrigação tributária, reconheceu à PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar a imunidade tributária em relação ao ISSQN, declarou a nulidade e a inexigibilidade da CDA nº 0014/2002 e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta ausência de interesse de agir, inexistência dos requisitos para fruição da imunidade tributária, atuação empresarial da entidade, inadequada distribuição do ônus da prova e impacto orçamentário decorrente da manutenção da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória constitui via processual adequada para o reconhecimento judicial da imunidade tributária invocada pela autora; e (ii) estabelecer se a entidade beneficente autora preenche os requisitos constitucionais e legais necessários à fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativamente ao ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação declaratória constitui meio processual adequado para o reconhecimento da imunidade tributária, pois busca solucionar controvérsia concreta acerca da existência de relação jurídico-tributária, sem pretensão de controle abstrato de constitucionalidade.

O interesse de agir decorre da utilidade do provimento jurisdicional para afastar a exigibilidade do crédito tributário e da necessidade evidenciada pela resistência do Município à pretensão da autora.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal constitui limitação constitucional ao poder de tributar e alcança os serviços relacionados às finalidades essenciais das instituições de assistência social sem fins lucrativos que atendam aos requisitos legais.

O estatuto social da autora comprova a vedação de distribuição de lucros, dividendos ou vantagens, a aplicação integral dos recursos em território nacional e a destinação de eventual superávit às atividades institucionais, em conformidade com o art. 14 do CTN.

A prova pericial demonstra que a entidade não distribui resultados financeiros, não remunera dirigentes pelo exercício de mandato e reinveste integralmente seus recursos na consecução de suas finalidades institucionais.

A prestação de serviços mediante organização administrativa ou contraprestação financeira não descaracteriza a imunidade quando inexistente finalidade lucrativa e comprovada a vinculação dos recursos às atividades essenciais da entidade.

Incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente desvio de finalidade, distribuição de lucros ou descumprimento dos requisitos legais, ônus do qual não se desincumbiu.

Alegações genéricas de impacto financeiro e comprometimento das contas públicas não afastam imunidade tributária expressamente assegurada pela Constituição Federal.

A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos que observem os requisitos constitucionais e legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação declaratória é instrumento processual adequado para o reconhecimento judicial da imunidade tributária quando houver controvérsia concreta acerca da existência de relação jurídico-tributária.

A entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos faz jus à imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal quando comprova o atendimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.

A percepção de receitas decorrentes da prestação de serviços não afasta a imunidade tributária quando inexistente finalidade lucrativa e comprovada a destinação dos recursos às finalidades essenciais da entidade.

Compete ao ente tributante demonstrar o descumprimento dos requisitos legais da imunidade tributária ou a ocorrência de desvio de finalidade da entidade beneficiária.

Considerações de ordem arrecadatória ou orçamentária não prevalecem sobre limitação constitucional ao poder de tributar regularmente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”, e § 4º; CTN, arts. 9º, IV, “c”, e 14; CPC, arts. 19, I, 373, I, 85, § 11; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 32 da Repercussão Geral; STF, Súmula 730; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805629-23.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022160-78.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro do sistema.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
, ajuizada por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, que reconheceu a imunidade tributária da autora em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e declarou a nulidade e inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 0014/2002.

Sustenta o apelante que a sentença merece reforma. Inicialmente, afirma ser tempestivo o recurso, destacando que a intimação da sentença ocorreu em 20 de janeiro de 2025 e que o prazo recursal da Fazenda Pública se encerrou em 06 de março de 2025. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, argumentando que o Município “não se programou para fazer arcar com a despesa resultante do pedido do apelado”, o que poderia impactar negativamente setores essenciais da administração pública, como saúde e educação.

Em síntese dos fatos processuais, aduz que a autora ajuizou a demanda alegando ser entidade assistencial sem fins lucrativos e, por isso, beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Afirma que o Município contestou a ação sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito, defendendo que a entidade atua de forma empresarial, mediante prestação de serviços remunerados, circunstância que afastaria a imunidade tributária. Apesar disso, a sentença julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a imunidade tributária e declarando a nulidade da CDA que embasava a cobrança do ISS, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Preliminarmente, o apelante suscita a
ausência de interesse de agir
. Argumenta que a autora não demonstrou a existência de lesão concreta a direito próprio e que estaria utilizando a ação declaratória como instrumento indireto para afastar a incidência da norma tributária vigente. Sustenta que o reconhecimento do alegado direito à não tributação pressupõe necessariamente o afastamento da norma que fundamenta a cobrança do ISS, o que configuraria, em sua visão, indevida utilização do controle de constitucionalidade. Alega, ainda, que não houve demonstração de prejuízo efetivo ou de relação jurídica concreta apta a justificar a tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, defende a
inexistência dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária
. Alega que a Pró-Saúde atua de forma empresarial, oferecendo serviços mediante contratos e convênios remunerados, circunstância que descaracterizaria sua condição de entidade assistencial sem fins lucrativos. Segundo o recorrente, a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal não alcança entidades que operam, na prática, como empresas e concorrem no mercado com prestadores privados de serviços. Afirma que os documentos constantes dos autos demonstrariam o recebimento de contraprestação financeira pelos serviços prestados, evidenciando o descumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir do Município a demonstração da ausência dos requisitos legais para a imunidade. Sustenta que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar de forma cabal o preenchimento das exigências legais necessárias à fruição da imunidade tributária, ressaltando que tal benefício não se presume e depende de comprovação efetiva.

Também sustenta a ocorrência de
impacto financeiro e violação aos princípios da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal
. Afirma que a manutenção da sentença comprometeria o equilíbrio das contas públicas e afrontaria as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao impor ao Município despesas não previstas em seu planejamento orçamentário. Aduz, ainda, que a decisão criaria precedente capaz de estimular novas demandas semelhantes por parte de entidades que pretendam usufruir da imunidade tributária sem comprovação dos requisitos legais, gerando prejuízos à arrecadação municipal e comprometendo investimentos em áreas essenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reconhecida a preliminar de ausência de interesse de agir, com a consequente anulação da sentença. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecer que a apelada atua de forma empresarial, afastar a imunidade tributária reconhecida na origem e isentar ou reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
a parte apelada sustenta, inicialmente, que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente o interesse de agir da autora e o preenchimento de todos os requisitos legais e constitucionais necessários à fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Afirma que tais requisitos foram comprovados mediante laudos periciais e pelo Estatuto Social da entidade, fundamentos que embasaram a procedência da demanda.

Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Município, argumenta que a alegação não merece acolhimento. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a ação declaratória como meio processual adequado para obtenção do reconhecimento da imunidade tributária, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de controle de constitucionalidade. Aduz que a sentença foi correta ao concluir que a autora não buscou impugnar norma em tese, mas apenas demonstrar que sua situação concreta atrai a incidência da norma constitucional de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

No mérito, a apelada defende que restou amplamente demonstrado nos autos o seu direito à imunidade tributária. Afirma que é entidade sem fins lucrativos, conforme previsão expressa em seu Estatuto Social; que não distribui lucros, dividendos ou vantagens a dirigentes; que reinveste integralmente seus superávits em suas atividades institucionais; que foi produzido laudo pericial atestando a destinação dos recursos às suas atividades essenciais; e que atende integralmente aos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, que o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de presunção relativa em favor das entidades beneficentes quanto ao direito à imunidade tributária, incumbindo ao ente tributante demonstrar eventual desvio de finalidade ou descumprimento dos requisitos legais. Argumenta que o Município não produziu qualquer prova apta a afastar essa presunção nem a demonstrar o alegado exercício de atividade empresarial incompatível com a imunidade reconhecida.

Alega também que o recurso de apelação limita-se a reproduzir argumentos já examinados e rejeitados pela sentença, sem apresentar fatos novos ou elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem. Segundo a apelada, permanece íntegra a fundamentação que reconheceu o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para a imunidade tributária.

Por fim, requer o
não provimento da apelação
, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a imunidade tributária da entidade e declarou a inexigibilidade da CDA nº 0014/2002. Requer, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 27580919.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos. Conheço do Recurso de Apelação Cível.

II – Preliminar de Falta de Interesse de Agir.

O MUNICÍPIO DE BARCARENA sustenta que faltaria interesse de agir à autora, ao argumento de que a pretensão deveria ter sido deduzida por meio de controle de constitucionalidade das normas que disciplinam a incidência do ISSQN. A tese, todavia, não se sustenta. Explico.:

A demanda originária não veicula impugnação abstrata a lei municipal ou federal, tampouco pretende retirar norma do ordenamento jurídico. O que a PRO-SAÚDE busca é provimento jurisdicional concreto, voltado ao reconhecimento de que sua específica situação jurídica se subsume à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, com a consequente declaração de inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e de nulidade da CDA nº 0014/2002, como registrado nas contrarrazões recursais.

Há, portanto, utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. A utilidade decorre da aptidão do provimento declaratório para afastar a exigibilidade do crédito tributário discutido; a necessidade, por sua vez, evidencia-se na própria resistência oposta pelo ente municipal, que, desde a contestação, sustentou a legitimidade da cobrança do imposto e a inaplicabilidade da imunidade invocada. A sentença bem delimitou esse ponto ao consignar que a autora não pretendia suscitar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, mas demonstrar que lhe assiste o direito de não tributação previsto em norma constitucional já existente.

Destaco trecho da sentença:

“Preliminarmente, anoto que há interesse de agir por parte da autora. O que se busca com a presente ação não é suscitar a constitucionalidade ou não de uma norma, mas sim demonstrar que à requerente assiste o direito de não tributação previsto em norma já existente, sobretudo no que tange ao ISSQN. Ainda que a defesa de seu direito implicasse em reconhecimento de constitucionalidade de alguma lei, esse controle seria feito de maneira incidental, como um meio para garantir outra finalidade.”

A ação declaratória, nos termos do art. 19, I, do CPC, é via processual idônea para obter pronunciamento judicial acerca da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. No caso, discute-se precisamente a existência — ou não — de relação jurídico-tributária entre o Município e a entidade autora, à luz da imunidade constitucional das instituições de assistência social sem fins lucrativos.

Eventual exame da validade, alcance ou compatibilidade das normas municipais invocadas pelo Fisco constitui, quando muito, questão prejudicial incidental, instrumental à solução do caso concreto, sem transformar a demanda em ação objetiva de controle de constitucionalidade.

Assim, presentes a necessidade, a utilidade e a adequação da via eleita, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, mantendo-se o exame do mérito recursal.

Mérito

No mérito, a controvérsia limita-se a saber se a PRÓ-SAÚDE preenche os requisitos para fruir a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 32, reafirmou a centralidade da lei complementar na definição de requisitos materiais de imunidade das entidades de assistência social, e a Súmula 730/STF confirma a existência da imunidade do art. 150, VI, “c”, para instituições de assistência social sem fins lucrativos, observadas as balizas constitucionais.

Nota-se que a imunidade tributária é uma forma de limitação ao poder de tributar dos entes públicos. Acerca da matéria, o tributarista Ricardo Alexandre leciona:

As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos.

(...)

o legislador, ao se utilizar do poder de tributar que a Constituição da República lhe confere, deve fazê-lo de forma razoável e moderada, sem que a tributação tenha por efeito impedir o exercício de atividades lícitas pelo contribuinte, dificultar o suprimento de suas necessidades vitais básicas ou comprometer seu direito a uma existência digna. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2013)

A Constituição Federal confere a imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, na forma do seu art. 150, inciso VI, alínea 'c', da in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A imunidade constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

Para fazer jus a imunidade, além dos requisitos constitucionais, devem ser preenchidos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, art. 14, a conferir:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

No caso concreto, o estatuto social da autora prevê a aplicação integral de recursos no país, a utilização de eventual superávit na melhoria e expansão das atividades sociais, a vedação de remuneração dos membros da diretoria pelo exercício do mandato e a proibição de distribuição de lucros, dividendos, bonificações ou vantagens.

Além disso, a prova técnica produzida nos autos, com base no balanço patrimonial e nos registros de receitas e despesas, demonstrou que a entidade não aufere lucro distribuível, não reparte receitas com seus diretores e destina eventual superávit à realização e ao aprimoramento de suas atividades institucionais.

Também não procede a alegação de atuação empresarial. O estatuto social evidencia finalidades médico-hospitalares, assistenciais, educacionais, científicas, comunitárias e de administração hospitalar, todas compatíveis com atuação institucional na área da saúde e da assistência social. A circunstância de a entidade prestar serviços mediante organização administrativa ou eventual contraprestação não desnatura, por si só, a imunidade, quando comprovada a ausência de finalidade lucrativa e a vinculação dos recursos às finalidades essenciais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que a autora faz jus ao benefício pretendido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CF E ART. 14 DO CTN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da medida de urgência concedida na origem, que determinou ao Agravante que se abstenha de apreender as mercadorias descritas na petição inicial, em decorrência da imunidade tributária conferida à Agravada.

2. Os artigos 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e 14 do CTN conferem imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. A imunidade constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

3. O acervo probatório indica que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo assim, há presunção da imunidade a seu favor, o que impõe a manutenção do deferimento da medida de urgência.

4. Não há o esgotamento do objeto da ação na forma alegada pelo Recorrente, haja vista que a ação originária objetiva o reconhecimento da imunidade tributária alegada pela Recorrida, ao passo que a decisão agravada deferiu apenas a abstenção em relação à entrega, desembaraço aduaneiro e a circulação dos bens.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805629-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSITÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PROTOCOLO DE PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. CARACTERIZADO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada à validade da certificação da entidade como beneficente de assistência social, no período de 01.02.2010 até 31.12.2012, e que houve o protocolo de renovação, respectivamente, em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas os referidos pedidos de renovação não foram apreciados até o ajuizamento da ação, ensejando a validação da Certificação anterior até a decisão sobre os requerimentos protocolados, na forma do art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009, para efeito de reconhecimento da imunidade tributária da apelada, na forma do art. 150, VI, "c", da CF. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022160-78.2016.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023) (grifei)

Nesse quadro, incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, especialmente eventual distribuição disfarçada de lucros, desvio de finalidade, aplicação irregular de recursos ou descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Não o fez. Limitou-se a afirmações genéricas sobre atuação empresarial e impacto financeiro, insuficientes para infirmar estatuto social, laudos periciais e a fundamentação sentencial.

O argumento de impacto orçamentário igualmente não possui densidade jurídica para afastar imunidade constitucional. A limitação constitucional ao poder de tributar não se submete à conveniência arrecadatória do ente federado; uma vez configurados os requisitos da imunidade, é vedada a instituição e exigência do imposto sobre os serviços vinculados às finalidades essenciais da entidade.

Por fim, mantida integralmente a sentença, também subsiste a condenação honorária. Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a imunidade tributária da PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, declarou a nulidade e inexigibilidade da CDA nº 0014/2002 e afastou a cobrança de ISSQN.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026